Tribunal: TJSP
Processo: 1012593-40.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTÓRIO. QUESTIONAMENTO SOBRE A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE AO FUNDO DE RESERVA. COBRANÇA PERFEITAMENTE ADMISSÍVEL. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O processamento dos embargos à execução, como regra, não

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTÓRIO. QUESTIONAMENTO SOBRE A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE AO FUNDO DE RESERVA. COBRANÇA PERFEITAMENTE ADMISSÍVEL. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O processamento dos embargos à execução, como regra, não propicia a suspensão do processo de execução (artigo 919 do CPC-2015), a não ser nas situações em que presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução (art. 919, § 1o). No caso, basta observar que o recurso é apenas parcial, atacando tão somente a incidência de encargos moratórios sobre parte da contribuição, o que, por óbvio, desautoriza acolher o pleito de suspensão do processo executório. 2. A cobrança inerente ao fundo de reserva tem previsão na convenção de condomínio, montante que integra as despesas de rateio. Trata-se de obrigação que vincula a todos os condôminos e o inadimplemento no termo respectivo gera a incidência de juros de mora e multa moratória, nos termos da lei. Daí advém a impossibilidade de acolher a tese do embargante. 3. Considerando a atividade recursal havida, impõe-se elevar a verba honorária a 13% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.